Tribunal: STF
Processo: ARE 793358
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DESCONTOS. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.5.2012. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF e à análise de legislação infraconstitucional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.